Tribunal: TJDFT
Processo: 0718081-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. ALIMENTOS IN NATURA. PRESTABILIDADE. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. O d. Juízo a quo deferiu em parte o pedido do Agravante e reduziu os alimentos provisórios após a comprovação de que o alimentante está atualmente desempregado. Contudo, esta condição não exime o alimentante do dever de prestar alimentos, mas se presta para alterar o critério da possibilidade do alimentante proporcionalmente à sua condição atual, o que foi regularmente avaliado em pelo Juízo a quo para proferir a decisão recorrida.

2. Quanto às alegações acerca da necessidade de compensação no valor fixado na decisão recorrida em razão da prestabilidade de alimentos in natura, qual seja, moradia, assevero que não há comprovação nos autos de que o Agravante é proprietário de 50% (cinquenta por cento) do imóvel onde residem os filhos. 2.1. Na verdade, compulsando os autos da ação de reconhecimento da união estável c/c dissolução de sociedade de fato e partilha de bens, em tramite na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, constata-se que há relevante controvérsia quanto à propriedade de parcela do imóvel pelo Agravante.

3. Dessa forma, a análise da prestação de alimentos in natura demanda regular dilação probatória acerca da efetiva propriedade do imóvel, condição incompatível com o pedido liminar pleiteado.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.